Tribunal: TJSP
Processo: 1033784-30.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS. 1. Prescrição do fundo de direito afastada. 2. Prêmio de Incentivo. Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07. Tese firmada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7): inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo na base de cálculo, dado o caráter geral da parcela fixa da gratificação, que integra a remuneração dos

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS. 1. Prescrição do fundo de direito afastada. 2. Prêmio de Incentivo. Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07. Tese firmada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7): inclusão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo na base de cálculo, dado o caráter geral da parcela fixa da gratificação, que integra a remuneração dos servidores. 3. Juros e correção monetária segundo as teses subjacentes aos Tema 81 do STF e 905 do STJ. 4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1033784-30.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos TEREZINHA GARCIA E SILVA,
CLEONICE SEVERINA DOS SANTOS e ELIANA FATIMA PINHEIRO
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
2
Voto no 41.002
Remessa Necessária no 1033784-30.2016.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Recorridos: TEREZINHA GARCIA E SILVA E OUTROS
MM. Juiz de Direito: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
ATIVOS. 1. Prescrição do fundo de direito
afastada. 2. Prêmio de Incentivo. Leis Estaduais n°
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n°
41.794/07.
Tese
firmada
no
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7): inclusão de
50% do valor do Prêmio de Incentivo na base de
cálculo, dado o caráter geral da parcela fixa da
gratificação, que integra a remuneração dos
servidores. 3. Juros e correção monetária segundo
as teses subjacentes aos Tema 81 do STF e 905 do
STJ. 4. Recurso não provido.
Trata-se de ação via da qual
servidores públicos estaduais em exercício na Secretaria da Saúde
reclamam pela inclusão do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei
Complementar Estadual no 8.975/1994, na base de cálculo do
quinquênio, sexta-parte, 13o salário e férias, com o pagamento das
diferenças respectivas.
Julgou-a parcialmente procedente a
sentença de f. 73/4, cujo relatório adoto, para condenar a ré a
recalcular os valores do quinquênio, sexta-parte, férias e 13o salário,
incluindo-se na base de cálculo 50% do Prêmio de Incentivo à
Saúde, com o pagamento das diferenças respectivas, com correção
monetária, a partir de cada parcela vencida, e juros moratórios a
partir da citação, segundo os critérios estabelecidos no Tema 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
3
do STF, observada a prescrição quinquenal.
Decorrido o prazo para a interposição
de recursos voluntários, conforme f. 80, os autos foram remetidos
ao Tribunal em remessa necessária.
É o relatório.
1. Não há, na hipótese, prescrição do
fundo de direito, com base no artigo 1o do Decreto Federal no
20.910/32, uma vez que a relação jurídica controvertida é de trato
sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo prescricional,
enquanto perdurar a omissão do ente público no pagamento do
benefício. Consoante prevê a Súmula 85 do STJ, segundo a qual
nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. O Prêmio de Incentivo foi
instituído pela Lei Complementar Estadual no 8.975/94, de 25 de
novembro de 1994, com o intuito de incrementar a produtividade e
o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados, nos seguintes
termos:
Artigo 1o - Poderá ser concedido, em caráter experimental
e transitório, pelo prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de
Incentivo aos servidores em exercício na Secretaria da
Saúde, objetivando o incremento da produtividade e o
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados na
área da saúde, mediante avaliação dos seguintes fatores:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
4
§ 4° - O prêmio de incentivo não se incorporará aos
vencimentos ou salários para nenhum efeito, e sobre ele
não incidirão vantagens de qualquer natureza, bem como
os descontos previdenciários e de assistência médica.
§ único: O valor do Prêmio de Incentivo não será
computado no cálculo do décimo terceiro salário a que se
refere a Lei Complementar n° 644, de 26 de dezembro de
1989.
A vantagem foi prorrogada pelas
Leis nos 9.185/95 e 9.463/96; esta última por tempo indeterminado.
Deve-se ter em conta, porém, que o
status quo sofreu mudança com a Lei no 9.463, de 19 de dezembro
de 1996. Mercê da nova redação que outorgou ao art. 2o do
diploma, notadamente seu § 1o1, metade da vantagem passou a ser
paga, indistintamente, a todos os servidores em exercício na
Secretaria da Saúde e suas autarquias. Ressalvou, apenas, “a
classificação por nível de complexidade da atividade de cada
categoria funcional”, o que é insuficiente para manutenção do
epíteto modal.
Dessa forma, a vantagem concedida
aos servidores em atividade constituiu na realidade um aumento
disfarçado de vencimentos de caráter geral.
Esse entendimento encontra-se em
consonância com o que restou decidido no julgamento proferido
pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, no Incidente
1 §1. - A metade dos recursos destinados ao benefício de que trata esta lei será
dividida entre os servidores em exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a ela
vinculadas, respeitando - se, para essa divisão, apenas a classificação por nível de
complexidade da atividade de cada categoria funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
5
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7):
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Prêmio de Incentivo. Leis Estaduais n°
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07. Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte. Possibilidade Vantagem de caráter
permanente, que integra a remuneração do servidor. Aplicação
no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada.
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
parcialmente providos2.
Logo, somente 50% do valor pago do
Prêmio de Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre o quinquênio,
sexta-parte, férias e 13o salário, conforme previsto na sentença.
Nesse sentido, são os julgados desta
7a Câmara de Direito Público:
AÇÃO ORDINÁRIA Prêmio de Incentivo Lei no 8.975/94
Gratificação cujo pagamento independe de circunstâncias
específicas, pelo menos no que toca à metade dos recursos
destinados à implementação da vantagem, passando a compor,
neste percentual, os vencimentos daquele segmento de
servidores Inclusão nos cálculos do quinquênio, sexta-parte,
13o e férias que se mostra legítima naquelas mesmas bases
Recurso fazendário e reexame necessário parcialmente providos,
com observação3.
Apelação. PIQ. Prêmio de Incentivo à Qualidade. Inclusão do
prêmio de incentivo na base de cálculo do adicional por tempo
de serviço, 13o, e adicional de férias no importe de 50%, nos
termos do entendimento proferido pela C. Turma Especial no
julgamento do IRDR n.o 005622-24.2016.8.26.0000 - Tema 7.
Juros e correção monetária que deverão observar o Tema 810 do
STF. Recurso parcialmente provido.4
2 Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em 10.11.17.
3 Apelação n 1052112-42.2015.8.26.0053, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. em
19.03.2019.
4 Apelação n 1017673-68.2016.8.26.0053, Dr. Fernão Borba Franco, j. em 28.6.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
6
Outrossim, precedentes desta C.
Corte:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA
SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO À
QUALIDADE. PRELIMINAR. Prescrição de fundo de direito.
Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição que alcança
apenas as parcelas anteriores ao ajuizamento do feito.
Inteligência da Súmula 85 do C. STJ. MÉRITO. Leis Estaduais
n. 8.975/94 e 9.463/96, regulamentadas pelos Decretos
Estaduais n. 41.794/97 e 42.955/98. Pretensão à inclusão na
base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte. Admissibilidade
de cômputo em relação aos 50% da verba que ostentam natureza
permanente.
Tese
fixada
no
IRDR
n.
0056229-24.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito
Público. Sentença de procedência revista em parte. Recurso
voluntário parcialmente provido, com observação.5
ADMINISTRATIVO. Serviço Público Estadual. Prêmio de
Incentivo. Servidores da Secretaria da Saúde. Pretensão à
incidência do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei 8.975/94,
no cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. A incorporação é
devida somente para os 50% (cinquenta por cento) do PIQ
efetivamente incorporáveis (Decreto 41.794/07). IRDR no
0056229-24.2016.8. 26.0000. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09
à correção monetária. Sentença confirmada. Recurso de apelação
e reexame necessário desprovidos, com observação.6
3. Quanto aos consectários legais, de
rigor a observância do quanto decidido no julgamento do RE no
870.947/SE, relativo ao Tema no 810 do STF, ou seja, juros da
caderneta de poupança, considerando-se, para tanto, que, em
03.10.2019, embargos opostos pelos entes federativos estaduais
foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em que
não houve modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores
públicos, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o
5 Apelação n 1019582-84.2015.8.26.0602, Des . Heloísa Martins Mimessi, j. em
12.08.2019.
6 Apelação n 1040524-33.2018.8.26.0053, Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. em 16.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033784-30.2016.8.26.0053 -
7
índice a ser adotado à corrigenda é o IPCA-E, consoante assentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.491.221/PR, Tema no 905.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da sentença.
4. Posto isso, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator